Tribunal: TJDFT
Processo: 0714157-70.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DIALETICIDADE. REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. REVISÃO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO. MÉDIA BACEN. SENTENÇA REFORMADA.
1. Ao teor do artigo 932, inc. III do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.
2. In casu, a preliminar de não conhecimento do recurso deve ser rejeitada, haja vista ser possível abstrair da peça recursal a impugnação à sentença recorrida, inclusive com o cotejo analítico de trechos da decisão e suas razões recursais, o que resulta na observância do princípio da dialeticidade recursal.
3. Conforme tese firmada constante do acórdão do REsp n.° 1.061.530/RS pelo STJ (tema repetitivo n. 27): “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”.
4. O repertório jurisprudencial desta Corte firmou entendimento que somente haverá abusividade na fixação de juros remuneratórios, no contrato de mútuo feneratício, quando esses forem superiores à média de mercado, o que pode ser verificado conforme o tipo de contrato e suas próprias peculiaridades no sitio do BACEN.
5. No caso concreto, impositiva a revisão dos contratos firmados entre as partes (consumidora e instituição financeira) para redimensionar o percentil de cláusula que prevê juros remuneratórios substancialmente acima da média do mercado.
6. Deu-se provimento ao recurso.